Tribunal: TJDFT
Processo: 0700339-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700339-09.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUSI CRISTALINO PEREIRA AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO A agravante foi intimada a se manifestar sobre as contrarrazões, em especial sobre o seu comparecimento ao procedimento de heteroidentificação. O prazo transcorreu sem manifestação (Id. 44900365). Ocorre que, posteriormente, a agravante juntou petição informando que se manifestou tempestivamente. Todavia, afirma que a petição foi juntada, por equívoco, no juízo de origem. Em consulta ao processo no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal é possível verificar que, de fato, a petição com a manifestação da agravante foi realizada no dia 20/03/2023. O prazo final para manifestação finalizaria no dia posterior, em 21/03/2023. Assim, esclarecido o equívoco e considerando os princípios norteadores dos juizados especiais, entendo pelo recebimento da petição da agravante (Id. 45874374). Intimem-se. Após, aguarde-se a sessão de julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito